Tribunal: TJDFT
Processo: 0718822-32.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL. RATEIO DO CONSUMO DE ÁGUA. NECESSIDADE DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E REPASSE DE VALORES À CONCESSIONÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO NO ESTATUTO DO CONDOMÍNIO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. BIS IN IDEM. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. “A mera previsão genérica, em assembleia condominial, de rateio igualitário do consumo global de água não é suficiente para a comprovação de que os valores indicados na planilha de débitos são realmente devidos, devendo o credor comprovar fato constitutivo de seu direito, art. 373, inc. I, do CPC”. (Acórdão 1618113, 07023136220218070008, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022).
2. Esta Corte de Justiça possui entendimento de que é possível a cobrança de honorários advocatícios convencionais, desde que expressamente previsto na Convenção do condomínio.
3. Diante da previsão expressa na Convenção do condomínio, os honorários advocatícios devem ser considerados como parte integrante do valor da cobrança de taxa condominial, devido à sua natureza.
4. Em se tratando de débitos líquidos e com vencimento certo, o mero inadimplemento constitui o devedor em mora, independentemente de interpelação, conforme art. 397 do Código Civil (mora ex re). Contudo, existindo planilha com atualização do débito, desde a data do vencimento do débito até a data do ajuizamento da ação, este será o termo a quo para a incidência dos aludidos encargos, sob pena de bis in idem.
5. Recurso conhecido e provido, em parte.